Tribunal: STF
Processo: Rcl 72817
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE CONSULTORIA DE VENDAS. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por  Rmex Construtora e Incorporadora SPE Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0010725-92.2021.5.18.0161, cujos termos teriam desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Eduardo Navarro Mendonça de Oliveira, sob a alegação de que teria sido empregado da empresa ora reclamante, postulando a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado e o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.

    3. Assevera que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de consultoria em vendas (cotas imobiliárias) de forma autônoma, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por meio de pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. 

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes. Informa que essa decisão foi mantida em sede de recurso ordinário, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região desconsiderado “totalmente o contrato de prestação de serviços, desrespeitando-se o entendimento desta Corte, por não reconhecer a licitude de outras formas de contratação, presumindo a fraude na contratação de natureza civil”.

    5. Assevera que no ato reclamado “inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida, afinal, a média remuneratória apresentada pelo Reclamante é vultuosa”.

    6. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.

    7. Requer o deferimento de medida cautelar para suspender a ação de origem até o julgamento da presente reclamação. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada, proferida na Ação Trabalhista nº 0010725-92.2021.5.18.0161 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, julgando-a improcedente, ou, “subsidiariamente, que seja determinado à Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que profira nova decisão, adequando-se aos precedentes firmados na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 57).

    8. Em 03/12/2024, proferi despacho determinando a instrução do feito (e-doc. 41).

    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região prestou informações, nas quais afirma que o ato reclamado não desrespeitou a decisão prolatada na ADPF nº 324/DF ou no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), uma vez que não se trata de terceirização de serviços (e-doc. 44).

    10. Determinada a citação, restou frustrada (e-doc. 45). 

É o relatório.

Decido.

    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    15. No ensejo, consigno que a ausência de citação da parte beneficiária, Eduardo Navarro Mendonça de Oliveira, não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes.4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“ 
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).

    16. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    17. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    18. Seguindo essa mesma compreensão, na ocasião de julgamento do Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    19. No caso em tela, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região manteve o entendimento fixado pelo Juízo de 1º Grau, acerca da existência de vínculo de emprego entre as partes litigantes, a despeito do contrato de natureza civil firmado entre elas (e-doc. 23, p. 2-9), à luz da inversão do ônus da prova, da presunção da relação de emprego e da primazia da realidade, baseando sua convicção no preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.

    20. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão proferido pela Corte Regional (e-doc. 17, p. 10-16):

“DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
 As Reclamadas buscam a reforma da r. sentença no que diz respeito à declaração de existência de vínculo de emprego entre a RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA e o Reclamante, reiterando suas alegações no sentido de que o obreiro foi admitido para a prestação de serviços para captação de clientes na função de Consultor de Vendas, cujo contrato possuiria natureza civil.
(...)
A caracterização da relação jurídica de emprego requer o atendimento concomitante dos elementos normativos elencados nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, habitualidade (ou não eventualidade), subordinação, onerosidade e alteridade, ou seja, que os riscos da atividade desempenhada (econômica ou não econômica) sejam assumidos por outrem, aquele que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
Na legislação brasileira, o contrato de emprego é a regra na prestação de trabalho a outra pessoa, sendo exceção todas as demais modalidades de prestação de serviços, quando não atendido algum dos elementos acima mencionados. 
Por isso, ao admitir a prestação de serviços do reclamante, sob a alegação de trabalho autônomo, a 3ª reclamada (RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA) atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 818, II, da CLT, e 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu, porque as provas constantes nos autos revelaram a existência de vínculo de emprego.
(...)
A sistemática apresentada na apostila juntada pelo autor traduz o direcionamento dos serviços por ele prestados à reclamada. Os trabalhadores contratados foram submetidos a treinamento e orientados a observar minuciosamente a apostila de atendimento. Observa-se que, dessa apostila, não cabe liberdade de atuação do profissional.
Ainda que assim não fosse, como já esclarecido, por ser incontroverso a prestação dos serviços, caberia a 3ª reclamada (RMEX) o ônus de comprovar a inexistência do vínculo empregatício. Deste modo, pelo simples fato da prova oral restar dividida beneficia a parte autora, corroborando com a tese inicial, nos termos do art. 818, II, da CLT. 
Com efeito, o fato de o reclamante possuir o registro de corretor ou CNPJ não descaracteriza, por si só, a ausência do vínculo de emprego, se presentes os elementos caracterizadores do vínculo nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT e pelo princípio da primazia da realidade, forte no art. 9º da CLT. 
Nesse passo, entendo configurada a subordinação na relação de trabalho entre o reclamante e a 3ª reclamada RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, não se tratando, portanto, de trabalho autônomo. Lado outro, entendo que restou provada a caracterização da relação de emprego. 
Logo, não há falar na incidência do art. 442-B da CLT. 
Quanto a data de início do contrato de trabalho, caberia a parte autora provar a data alegada, nos termos do art. 818, I, da CLT, ônus do qual não se desincumbiu. Diante disto, entendo por termo inicial do contrato a data indicada da defesa: 17/01/2020 (ID. 3facdd2 - Pág. 5). 
Por oportuno, anoto ainda que a reclamada não contestou a data de fim do contrato informadas pelo reclamante na inicial (02/12/2020). 
Diante de todo o exposto, entendo parcialmente demonstrados os fatos da inicial e declaro a existência da relação de emprego com a 3ª reclamada RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA de 17/01/2020 a 01/01/2021 (considerando a projeção do aviso prévio indenizado - 30 dias), dispensa imotivada da parte autora, por iniciativa do empregador, sem o respectivo pagamento das verbas trabalhistas.”

21. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil (e-doc. 23), firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
22. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto legitimamente estabelecido entre a reclamante e o beneficiário. Referido mecanismo de contratação, cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes desta Corte sobre a temática, perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. 

23. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores/consultores imobiliários autônomos por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONSULTOR DE VENDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 
II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. 
III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 62.179-AgR/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 1º/12/2023; grifos nossos).

24. Reforço que, nas decisões desta Corte apontadas como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

25. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

26. Assevero, ainda, que a parte beneficiária não ostenta condições de vulnerabilidade capazes de descredibilizar a validade do contrato celebrado, sendo certo que tinha conhecimentos suficientes para compreensão dos termos e implicações do acordo firmado. Nesse sentido,  trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:

“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).

27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator